Tribunal: STF
Processo: HC 237383
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar pedido de liminar formulado nos autos do HC 825.165/SP, submetido à relatoria do Ministro TEODORO SILVA SANTOS.



    Em linhas gerais, alega a defesa:



    2. A Defesa impetrou Habeas Corpus ao STJ pleiteando a absolvição do Paciente, uma vez a condenação está fundamentada em reconhecimentos pessoais, feitos na Delegacia e em Juízo, que não observaram as regras do Art. 226 do CPP;



    […]



    5. Após a distribuição do HC, os autos foram conclusos à decisão da Ministra Laurita Vaz no dia 18/08/2023;



    6. Em razão da iminência do trânsito em julgado do processo principal, que culminaria na expedição do mandado de prisão, este subscritor protocolou pedido de concessão de medida liminar, no dia 30/10/2023, requerendo o sobrestamento do feito;



    7. Em virtude da aposentadoria da Ministra Laurita Vaz, o HC foi redistribuído para o Ministro Teodoro Silva Santos, sendo levado à conclusão no dia 27/11/2023;



    8. Ocorre, todavia, que, desde então, não houve a apreciação do pedido de concessão de medida liminar e, na semana passada, ocorreu o trânsito em julgado do processo de origem; [...]



    Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar que o e. Superior Tribunal de Justiça aprecie, com urgência, o pedido de sobrestamento do feito originário, pleito este protocolado em 30/10/2023.



    É o relato do essencial. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o Ministro TEODORO SILVA SANTOS não conheceu do mencionado HC 825.165/SP (DJe de 5/2/2024). 



    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente